Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-77.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002256-77.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GABRIEL JORNADA BROZOSKI - CPF: 850.388.140-34 (RECORRENTE), WILLIAM JHEYMISSON RIBEIRO SILVA - CPF: 961.314.112-04 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (RECORRIDO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002256-77.2020.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

GABRIEL JORNADA BROZOSKI

Recorrido(s):

TUT TRANSPORTES LTDA

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/03/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE TERRESTRE – ATRASO NO EMBARQUE – AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

A condenação fixada inicialmente
em R$ 500,00 deve ser majorada para R$3.000,00 (três mil reais),

considerando o atraso gerado no embarque, tendo como consequência o atraso para chegar ao destino final de mais de 6 horas.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural do Reclamante posta em juízo, nos seguintes termos:

“Ex Positis”,
opino pela parcial procedência dos
pedidos formulados por GABRIEL JORNADA BROZOSKI contra TUT TRANSPORTES LTDA, para condenar a Reclamada a pagar à Autora a quantia de
R$ 108,42 (cento e oito reais e quarenta e dois centavos)
a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e, ainda,
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação desta sentença (RESP 903258 e Súmula 362) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso – Súmula 54 STJ.

A Recorrente se insurge contra a sentença alegando que o valor fixado é irrisório e deve ser majorado diante de todos os dissabores que passou, notadamente pelo atraso no embarque.

A Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Reclamante, comprova satisfatoriamente a aquisição de passagens, com saída as 18h, em 13.05.2019, trecho Barra do Bugres – Jangada na empresa requerida, no valor de R$ 28,08 e na empresa Verde Transportes, a passagem referente ao trecho Jangada – Lucas do Rio Verde, R$ 83,03, com saída as 19h35min, no mesmo dia.

Contudo, no dia do embarque,

procurou o guichê da empresa requerida para obter informações quanto ao ônibus, sendo informado que o veículo iria se atrasar, sem previsão de saída, tendo então, que adquirir nova passagem de outra empresa, porém mesmo assim, perdeu o embarque do próximo trecho, que seria no município de Jangada – MT, tendo que comprar nova passagem de outra empresa com saída em 22h30min, para chegar ao destino final.

Assim, trata-se de verdadeira falha na prestação do serviço pela Recorrida, o que enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

CONSUMIDOR. ATRASO DE ÔNIBUS. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pela reparação dos danos que eventualmente causar pela falha na prestação de seus serviços;

(TJ-RO - RI: 70007192420178220018 RO 7000719-24.2017.822.0018, Data de Julgamento: 18/03/2019)

Diante dos fatos ocorridos, entendo que o valor da indenização fixado inicialmente em
R$ 500,00 (quinhentos reais) é irrisório
e deve ser majorado para R$
3.000,00 (três mil reais),
considerando o atraso que somam cerca
de 6 horas,
bem como, todo o transtorno vivenciado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o quantum indenizatório para o
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021